Tribunal: TJSP
Processo: 1038518-19.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (punho e mão direitos) – Nexo causal demonstrado nos autos – Constatação de incapacidade laborativa da segurada – Auxílio-doença devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1038518-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038518-19.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1038518.19.2019.8.26.0053 – São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apda. Maria Aparecida Fernandes de Souza e Silva.
Interessado. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza - Andreia Maura Bertoline Rezende de Lima.
Voto no 36.060.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT (punho e mão
direitos) Nexo causal demonstrado nos autos Constatação de
incapacidade laborativa da segurada Auxílio-doença devido
Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 115/120, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Maria Aparecida Fernandes de Souza e
Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando-o no
pagamento de auxílio-doença, a partir de 19.10.2019 (dia seguinte ao da
cessação do benefício); abono anual; parcelas em atraso acrescidas de correção
monetária e juros de mora; e honorários advocatícios a serem fixados em
execução.
Há apenas o reexame necessário.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038518-19.2019.8.26.0053 -Voto no
3
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Eduardo de
Moraes constatou que a autora apresenta alterações clínico funcionais em seu
punho e mão direitos.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre as atividades
laborativas da segurada (operadora de máquina e auxiliar de cozinha) e a
moléstia diagnosticada.
Reconheceu, por fim, a incapacidade total e temporária
da autora para o exercício de seu labor.
Assim,
de
rigor
a
concessão
de
auxílio-doença
acidentário de 91% do salário-de-benefício (ut art. 59 da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também o abono anual por força do disposto no artigo
40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir de 19.10.2019 (dia seguinte
ao da última alta médica - fls. 98), compensando-se eventuais valores pagos
administrativamente.
Nos termos do que dispõe o artigo 60, § 9o, da Lei no
8.213/91, com a redação dada pela Lei no 13.457, de 26.06.2017, fica
estabelecido que o benefício é devido até que exame médico apure a
recuperação da capacidade laborativa da segurada ou a consolidação da lesão.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038518-19.2019.8.26.0053 -Voto no
4
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e a
expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária fixada não comporta alteração.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)